Tribunal: TJDFT
Processo: 0714787-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714787-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela ora agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., indeferiu a inversão do ônus da prova. Narra a agravante que ajuizou a presente ação regressiva objetivando o ressarcimento dos danos suportados em decorrência de sinistro de natureza elétrica que afetou a unidade consumidora segurada pela recorrente, danificando bens eletroeletrônicos que guarneciam imóveis. Salienta, em breve síntese, que a inversão do ônus da prova se mostra cabível, dada a sua evidente hipossuficiência técnica para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão ou mesmo verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo a ocorrência dos danos. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese de defesa e insiste na necessidade de concessão do efeito suspensivo para evitar a ocorrência de grave lesão, visto que a agravada não comprovou a regularidade do serviço prestado, existindo o risco de se anular toda a fase instrutória, no caso de provimento do recurso, contrariando os princípios da economia e celeridade processual. Tece considerações a respeito do mérito, destacando que ao pagar a indenização ao segurado, subrogou-se em seus direitos, autorizando a inversão do ônus da prova, nos termos dos artigos 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, art. 373, 1o, do CPC e art. 786 do Código Civil. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão impugnada e aplicação integral da legislação consumerista ao caso e da inversão do ônus da prova. Preparo regular (ID 57880495). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no CDC, na verossimilhança das alegações apresentadas, no perigo de dano e risco de nulidade da instrução probatória, no caso de provimento do presente recurso. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: A partir das teses apresentadas pelas partes, verifico um ponto controvertido que pode demandar novas provas para ser esclarecido: o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela ré e os danos verificados nos equipamentos dos segurados. A sub-rogação ocorrida em favor da Seguradora envolve também o regime jurídico do CDC. Contudo, o ônus da prova é da autora e não vislumbro razão para determinar a inversão, porque ausentes os requisitos do artigo 6°, VIII, do referido Código. A Seguradora não é hipossuficiente em relação às informações necessárias para a produção de provas. Ao contrário, a inversão implicaria a imposição de ônus de prova diabólica para a ré, pois, certamente, não tem acesso aos equipamentos danificados por ocasião dos sinistros. Também não vejo verossimilhança na tese da Seguradora. Isso porque mesmo diante do laudo simplificado apresentado, há uma grande variedade de causas suficientes que podem explicar o defeito no aparelho. Sobre isso, destaco os seguintes trechos do voto do Desembargador James Eduardo Oliveira no acórdão n° 1.260.204 (Dje 05/08/2020), em demanda muito semelhante a esta envolvendo a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (agravante) e a CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. (agravada): “De outra borda, não é verossímil a alegação de que os danos cobertos pelo seguro provieram de defeito no fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a variedade de causas para o evento, o que, por si só, deslegitima a inversão do ônus da prova” Além disso, conforme esclarecido pela ré e indicado pelos seus sistemas, não houve qualquer reclamação dentre outras centenas de consumidores que são atendidos pelos mesmos ramais da rede de distribuição da CEB. Indefiro a inversão do ônus da prova. Como cabe à autora demonstrar o nexo de causalidade, concedo-lhe o prazo de 10 dias para esclarecer se deseja produzir mais alguma prova. Em que pese o inconformismo externado no presente recurso, não vislumbro, prima facie, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Depreende-se da narrativa da agravante que o objeto da demanda é responsabilizar a Concessionária agravada pelos danos elétricos sofridos pelos segurados, em decorrência de suposta falha elétrica. Nesse contexto, a despeito do caráter consumerista presente na situação dos autos, não há lugar para a distribuição dinâmica do ônus da prova. Explico. É cediço que a incidência do regramento legal consumerista, por força da sub-rogação da seguradora ao consumidor originário, que é o segurado, não determina a automática inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a imprescindibilidade de que a alegação autoral seja minimamente verossímil ou constatada a hipossuficiência do consumidor, o que, a priori, não é caso da instituição seguradora sub-rogada. No caso vertente, em princípio, não se divisa qualquer dificuldade para a requerente na obtenção das provas necessárias à análise da controvérsia, tanto que providenciou a elaboração de laudos técnicos para análise dos fenômenos elétricos que terminaram por danificar equipamentos eletrônicos pertencentes aos segurados. Saliento, por oportuno, que ao contrário do afirmado pela agravante, nesse exame de cognição sumária, também não se vislumbra verossimilhança nas alegações, pois como bem destacado pelo magistrado, há uma infinidade de causas que poderiam ser responsáveis pelos danos ocasionados nos aparelhos. Acrescento que a decisão impugnada não se distanciou do entendimento desta Corte de Justiça do Distrito Federal que, em sua maioria, não aplica a inversão do ônus da prova em situações semelhantes. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, inviável a concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator